Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. FRUTOS REVERTIDOS PARA SUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO CREDOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por GEORLANDO ALVES MENEZES contra decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial 0736723-93.2019.8.07.0016, acolheu a impugnação oferecida pelos devedores e, reconhecendo que o bem imóvel penhorado é o único de propriedade dos devedores, desconstituiu a penhora do imóvel APARTAMENTO No 102, LOTES 10 E 12, RUA 34 SUL, BAIRRO ÁGUAS CLARAS, TAGUATINGA/DF.
3. O agravante sustenta que o imóvel indicado é passível de penhora, ante a ausência de prova robusta e pré-constituída da propriedade do único imóvel e da sua utilização para a residência da entidade familiar. Requereu a reforma da decisão e a manutenção da penhora realizada.
4. Contrarrazões apresentadas. Os recorridos aduzem que o valor do aluguel é utilizado para a manutenção da família e pugnam pela manutenção da decisão agravada (ID 59221034).
5. Consoante o disposto no art. 1o da Lei n. 8.009/1990: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." E a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.".
6. No caso, o devedor e o seu cônjuge comprovaram com a declaração de bens e direitos exibida que possuem apenas o imóvel indicado (ID 184460568 e ID 184460581).
7. Outrossim, o imóvel está alugado (ID 184460580 - origem), evidenciando que a renda obtida é revertida para a subsistência ou a moradia da família, presunção relativa que não foi afastada pelo credor, ante a ausência de prova em sentido contrário. No mesmo sentido: Acórdão 1857142, 07079492820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1067093, 07135185420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Destarte, para os efeitos legais, o bem imóvel é considerado impenhorável.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.